Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para inclusão de outra pessoa jurídica no polo passivo. Inteligência do art. 133 e 135 do CPC.
2. “Embora não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e inclusão da sucessora no polo passivo da execução, é necessária a instauração do incidente próprio, nos moldes do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e possibilitar a dilação probatória”. (Acórdão 1364618, 07522137220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Incabível o indeferimento de plano do pedido de sucessão empresarial, sendo necessária a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, devida citação da pessoa jurídica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.